Tribunal: TJSP
Processo: 2212257-15.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000069908
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2212257-15.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que
são embargantes JOSÉ ERMÍRIO DE MORAIS e FRANCISCO ANTÔNIO DE
BARROS BASÍLIO MENDES, são embargados MÁRIO DE QUEIROZ
GALVÃO NETO, MARCELO DE VIANA GALVÃO, QUEIROZ & BASÍLIO -
CORRETORA DE SEGUROS LTDA., F&M CORRETORA DE SEGUROS
LTDA., VIANA & BASÍLIO CORRETORA DE SEGUROS LTDA., BARROS
& GALVÃO - CORRETORA DE SEGUROS LTDA. e GALCORR
PARTICIPAÇÕES LTDA..
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES
BARBOSA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Voto no 24065
Embargos de Declaração Cível no 2212257-15.2018.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo (1a VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE
ARBITRAGEM)
Juiz(a): Luís Felipe Ferrari Bedendi
Embargtes: José Ermírio de Morais e Francisco Antônio de Barros Basílio
Mendes
Embargdos: Mário de Queiroz Galvão Neto, Marcelo de Viana Galvão,
Queiroz & Basílio - Corretora de Seguros Ltda., F&m Corretora de Seguros
Ltda., Viana & Basílio Corretora de Seguros Ltda., Barros & Galvão -
Corretora de Seguros Ltda. e Galcorr Participações Ltda.
Interessados: Luiz Gustavo Tozo e Jem & Fam Intermediação de Negócios e
Corretora de Seguros Ltda.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE
NÃO CONTÉM OMISSÃO NEM OBSCURIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Embargos de declaração interpostos em face do v. acórdão
de fls. 385/394, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto
pelos embargados, para determinar que a perícia deverá incluir nos critérios de
busca também “documentos que contenham as palavras “subadquirência (com
variações 'sub adquirência' ou 'sub-adquirência'), “Arnaldo Blasques”, e
“Ajblasques Consultoria”, haja vista as indicações encontradas no pedido inicial,
os incidentes ocorridos no curso do feito, e que se coadunam com a finalidade da
medida proposta”.
Os embargantes sustentam o cabimento dos embargos de
declaração para fins de prequestionamento e para sanar omissões e obscuridades
contidas no v. acórdão. Alegam necessária a apreciação da questão relativa à
ausência de interesse processual dos embargados quanto à manutenção da
produção antecipada de provas, diante da propositura da ação
1088068-70.2018.8.26.0100, da ordem inibitória de exploração do projeto “My
Car” contida no Agravo de Instrumento 2206167-88.2018.8.26.0000, e em razão
do fato de que os documentos digitais a serem periciados já são de domínio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Galcorr, não subsistindo, desse modo, sua pretensão recursal.
É o relatório.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar
omissões, contradições, obscuridades ou corrigir erro material, conforme dispõe o
artigo 1.022, NCPC.
Porém, nenhuma dessas hipóteses está presente, de modo
que os embargos declaratórios devem ser rejeitados.
No caso concreto, as matérias objeto do agravo de
instrumento já foram devidamente analisadas e debatidas no v. acórdão, levando-
se em conta todas as argumentações das partes, circunstâncias e normas aplicáveis
ao caso, não havendo vício a ser sanado.
Não constam as aludidas omissões e obscuridades hábeis a
ensejar a correção do julgado, e a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e
fundamentada. O que há, é a discordância dos embargantes (agravados) quanto às
razões que justificaram o provimento do recurso dos embargados.
Aliás, os embargos de declaração não se prestam a analisar
questões, como o pedido de extinção do feito, que não foram submetidas à
apreciação do d. juízo a quo.
Quanto à controvérsia recursal contida no agravo dos ora
embargados, foi dirimida, consoante se vê:
“(...)
I) Logo de início, deve ser feita com as cautelas necessárias a
interpretação do art. 382, §4o, do NCPC, segundo o qual não se
admite recurso na produção antecipada de prova, salvo quando
houver total indeferimento do pedido (“neste procedimento,
não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que
indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo
requerente originário”).
Isso porque, a finalidade da norma é obstar a utilização de
defesa ou recurso que envolvam matéria de mérito, por
extrapolar a competência do juízo do procedimento de
produção antecipada de provas, conforme §2o do art. 382 (“o
juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas”).
Todavia, não há como se vedar o exercício do contraditório e
da ampla defesa, no que diz respeito às questões processuais e
condições da ação, por exemplo, que possam prejudicar a
própria adequação e validade da via processual.
Destacam-se, a respeito, os comentários feitos por Fernando da
Fonseca Gajardoni, Luiz Dellore, André Vasconcelos Roque e
Zulmar Duarte de Oliveira Junior:
“É de se entender com temperamentos a vedação constante do
§4o deste dispositivo, sob pena de sua chapada
inconstitucionalidade por violação ao contraditório e à ampla
defesa (art. 5o, LV, da Constituição). A melhor interpretação da
vedação, no que exclui a possibilidade de defesa ou recurso, é
no sentido de evitar que na produção antecipada de provas se
tenha discussão sobre a potencial demanda a ser proposta.
Porém, tal não impede a discussão pelo interessado da presença
dos requisitos que autorizam a produção antecipada de provas
(art. 381), bem como sobre os limites a serem observados na
realização da prova em perspectiva. Outrossim, podem ser
interpostos recursos para o exame de tais questões,
especificamente o recurso de apelação.” (Processo de
Conhecimento e Cumprimento de Sentença Comentários
ao CPC de 2015. São Paulo: Método, 2016. p. 312)
Sobre a questão, ainda, Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria
Lucia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e
Rogério Licastro Torres de Mello, ressaltam que:
“Não se pode negar ao réu, sob pena de inconstitucionalidade, o
direito de se defender. O que se permite é limitar o âmbito da
defesa, proibindo que se pretenda instaurar controvérsia sobre
os fatos em si. Mas o réu poderá alegar questões de ordem
pública, tais como a ilegitimidade das partes e a falta de
interesse de agir decorrente, por exemplo, da inadequação do
meio de prova pretendido pelo autor para demonstração do
fato, ou da existência de ação anterior com idêntico objeto, em
que a prova já tenha sido produzida. Também não se pode
pretender privá-lo do direito de contraditar a testemunha ou
apontar o desrespeito a direitos fundamentais, o que
aconteceria se fosse deferida perícia que violasse o sigilo fiscal
e comercial da empresa, expondo informações particulares
desta e de seus sócios.
O que o juiz não deve permitir é que, no bojo da ação
probatória autônoma, se instaure o debate sobre o direito
material.” (Primeiros Comentários ao Novo Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Processo Civil artigo por artigo. 1a ed. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2015. p. 662 destaque no original)
E nesse sentido, também já se posicionou esta 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, nos seguintes julgados:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PRODUÇÃO
ANTECIPADA DE PROVA. DECISÃO QUE DEFERIU A
EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE CONSTATAÇÃO A SER
CUMPRIDO
POR
OFICIAL
DE
JUSTIÇA,
PARA
VERIFICAR OS OBJETOS CONTIDOS NO IMÓVEL DAS
AGRAVADAS, LOCADO À REQUERIDA/AGRAVANTE.
DEMANDA
PELA
QUAL
AS
REQUERENTES
PRETENDEM CONSTATAR EVENTUAL ADULTERAÇÃO
DE
TONNERS
ARMAZENADOS
NO
LOCAL.
TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. HIPÓTESE DE
CONHECIMENTO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 382,
§4o, NCPC. AGRAVANTE ALEGA CARÊNCIA DE AÇÃO.
TODAVIA, O AGRAVO NÃO DEVE SER PROVIDO.
CONTROVÉRSIA FÁTICA ACERCA DA POSSE DO
IMÓVEL. QUESTÃO QUE NÃO PODE SER RESOLVIDA
NESTE RECURSO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PELA
CONSTATAÇÃO
REALIZADA
PELO
OFICIAL
DE
JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE VALORAÇÃO DA PROVA.
AGRAVO NÃO PROVIDO” (Agravo de Instrumento no
2156595-03.2017.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre Lazzarini, j.
em 26/09/2018 g.n.)
“APELAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA.
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINARES. Alegação
de irrecorribilidade decisão. Rejeição. Razões recursais de
conteúdo processual. Cabimento da apelação. Nulidade da
sentença. Alegação de decisão extra petita. Decisão que
observou os limites objetivos da demanda. Falta de pedido de
condenação ao pagamento de multa pelo autor não impede sua
fixação de ofício, se útil ao cumprimento da obrigação. Art.
139, IV, e 400, parágrafo único, do CPC. Alegação de que a
sentença é condicional. Inocorrência. A locução "se houver"
não retira a certeza da decisão. Direito da autora à produção
antecipada da prova consistente na exibição de documentos
previstos contratualmente. Falta de interesse de agir. Pendência
do processo de execução. Alegação rejeitada. Direito à exibição
dos documentos até o cumprimento da obrigação assumida pela
ré. A possibilidade de exibição do documento pelo
administrador judicial não impede a parte contratante de realizá-
la. Alegada inexistência dos documentos a serem exibidos.
Ausência de provas em contrário. Condenação mantida.
Honorários advocatícios sucumbenciais recursais. Majoração
em razão do resultado do julgamento. Sentença mantida.
Recurso improvido.” (Apelação no 1011381-62.2017.8.26.0011,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Rel. Des. Hamid Bdine, j. em 25/07/2018 g.n.)
II) Diante de tais premissas, deve ser admitido e conhecido o
agravo interposto pelas agravantes, uma vez que a tese recursal
é, essencialmente, acerca de questões processuais, em especial
no que tange à possibilidade ou não de ampliação dos critérios
da perícia, sem ingressar na análise de questões de direito
material.
III) Além disso, anota-se que, no julgamento dos Recursos
Especiais Repetitivos no 1704520/MT e 1696396/MT (Corte
Especial, j. em 05/12/2018), o Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento acerca da admissibilidade do agravo de
instrumento mesmo em hipóteses não previstas expressamente
no art. 1.015, do NCPC, sob o fundamento da taxatividade
mitigada do referido dispositivo: “O rol do art. 1.015 do CPC é
de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de
agravo de instrumento quando verificada a urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no
recurso de apelação.” (destaquei).
Assim, admite-se a recorribilidade de decisões interlocutórias
em casos de possibilidade de causar dano irreparável ou
inutilidade futura de eventual recurso.
A questão é analisada em profundidade por William Santos
Ferreira (Comentários ao Código de Processo Civil, coord.
Cassio Scarpinella Bueno, vol. 4, Ed. Saraiva, 2017, pp.
453/460, n. 1.16), que, partindo do direito comparado,
compilado por Teresa Arruda Alvim, mostra que os sistemas
norte-americano, francês e alemão, permitem, embora não seja
a regra, a recorribilidade de decisões como as interlocutórias,
em casos de possibilidade de causar dano irreparável ou, como
no caso, a inutilidade futura do recurso (no sistema brasileiro,
seria a apelação).
De acordo com o referido doutrinador, trata-se de uma
taxatividade fraca e “as hipóteses literais são indicativas de
cabimento de agravo de instrumento (in abstrato); as demais
são de constatações de necessidade de agravo e de inutilidade
de apelação, portanto dependem de reconhecimento in concreto
e de pedido da parte interessada por interposição do agravo de
instrumento com ônus de demonstração”.
Desse modo, e considerando-se que o presente agravo é
interposto contra decisão que requer a ampliação para
perquirição de documentos pela perita, é prudente o
conhecimento do recurso, de modo a evitar maiores entraves
processuais.
Assim, ficam superadas as preliminares suscitadas pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
agravados.
IV) A produção antecipada de provas foi requerida pelos
agravantes, sob alegação de que Francisco e José estariam: (a)
praticando atos de concorrência desleal, prejudiciais à Galcorr,
(b) desviando oportunidades de negócios criadas no âmbito da
Galcorr e em seu proveito próprio.
Alegam, em síntese, que os agravados, após desentenderem-se
com os sócios Marcelo e Mário da Galcorr, constituíram uma
empresa, com mesmo objeto social da referido Grupo. Através
do sistema de câmaras instaladas no prédio da empresa
descobriram que os agravados, ainda sócios da empresa,
retiraram, além de mobiliário, uma séries de documentos e
dados digitais da Galcorr provavelmente para utilizar suas
informações negociais, em especial no que pertine ao projeto
My Car e suas derivações, na sua nova empresa.
Os agravantes entenderam necessário ajuizar a ação de
produção antecipada de provas, para que possam ter acesso a
evidências da retirada ilícita de documentos do Grupo Galcorr,
para serem utilizados em benefício pessoal e profissional dos
agravados, confirmando-se, ainda, a profundidade e extensão
dos atos que vêm sendo praticados por eles.
Entendendo haver indícios de que os documentos e mobiliários
retirados da Galcorr estavam sendo uitilizados para possíveis
práticas de atos de concorrência desleal, o d. juízo a quo
deferiu “a medida de busca e apreensão de documentos digitais
nos servidores da JEM & FAM que digam respeito a três
parâmetros: GALCORR, MY CAR e AUTA [sendo os dois
últimos projetos desenvolvidos pela primeira e que estariam
supostamente a ser desviados pela JEM & FAM].” (r. decisão
fls. 356/359 dos originais).
Durante a busca e apreensão, os agravantes noticiaram ter
encontrado nas dependências da JEM & FAM o Sr. Arnaldo
Blasques, o qual afirmou em declaração juntada pelos
agravados às fls. 515/516 dos autos principais, ser “prestador
externo de serviços dos Srs. Francisco e José Emírio para
inteligência de negócios em sub adquirência”. Arnaldo também
afirmou ter celebrado uma minuta de contrato com a JEM &
FAM, que diz não ter sido efetivada.
Diante desse novo fato, os agravantes requereram a ampliação
dos critérios de pesquisa da perícia, para incluir as expressões:
“subadquirência” (com as variações “sub adquirência” e “sub-
adquirência”),
“Arnaldo
Blasques”,
e
“Ajblasques
Consultoria”, o que foi negado pela r. decisão agravada, sob
argumento de que os agravantes pretendiam ampliar a causa de
pedir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
V) A produção antecipada de provas foi ajuizada com o escopo
de verificar eventual prática de atos de concorrência desleal e
desvio de oportunidade de negócios criados no âmbito da
Galcorr por parte dos agravados, sendo que no pleito de busca
os agravantes requereram, entre outros, a apreensão de
arquivos, minutas, instrumentos contratuais, que digam respeito
ao desenvolvimento e implementação do projeto AUTA e My
Car.
A finalidade da demanda é viabilizar a produção de provas,
sem adentrar-se no tema relativo ao direito material. Na
hipótese dos autos, os agravantes esclareceram que pretendem
angariar provas para demonstrar que os agravados estão
praticando atos de concorrência desleal, vinculados aos últimos
projetos desenvolvidos enquanto eram sócios da Galcorr (My
Car e Auta).
Tendo os agravantes formulado de modo adequado a utilidade
da extensão dos critérios para a realização da perícia, já que o
modelo de pagamento referente à subadquirência constava no
projeto My Car, e que Arnaldo Blasques e sua empresa de
consultoria (Ajblasques Consultoria) teriam relações negociais
com os agravados, no que pertine à subadquirência, não se vê
óbice para a ampliação dos critérios da perícia requerida, não
havendo que se falar em preclusão consumativa em relação ao
ponto, até por que a necessidade da extensão dos parâmetros de
pesquisa sobre os documentos apreendidos surgiu durante a
própria busca das provas.
Desse modo, restringir a prova pericial apenas a documentos
que fazem referência aos projetos “My Car”, “Auta” e Galcorr,
poderia tornaria inútil o resultado da demanda proposta.
A pretensão da amplitude dos critérios para realização da
perícia é relevante e se coaduna com a finalidade da demanda
proposta e com a causa de pedir explicitada na inicial.
Oportunas, nesse sentido, as lições de Teresa Arruda Alvim
Wambier, Maria Lucia Lins Conceição, Leonardo Ferres da
Silva Ribeiro e Rogério Licastro Torres de Mello (Primeiros
Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por
artigo. 1a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 661)
“Embora o autor não precise indicar a ação 'principal' que será
proposta, pois é possível que nenhum processo venha a ser
instaurado no futuro, deverá expor com precisão os fatos que
pretende apurar, até para que o juiz possa impedir abusos e
indeferir iniciativas inconsequentes. Mas essa exigência deve
ser vista com algum temperamento, uma vez que não se pode
perder de vista que a ação este sendo proposta precisamente
porque o autor pretende se inteirar da exata dimensão dos fatos
relacionados a determinada situação jurídica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Além de expor ao juiz qual fato que busca provar, cabe ao
autor esclarecer a utilidade da prova, ou seja, o vínculo que o
liga àquele fato e que faz com que a sua apuração lhe seja
relevante, bem como especificar o meio de prova de que
pretende se valer.”
VI) Assim, o recurso das agravantes deve ser acolhido,
devendo a perícia incluir nos critérios de busca também
documentos que contenham as palavras “subadquirência (com
variações 'sub adquirência' ou 'sub-adquirência'), “Arnaldo
Blasques”, e “Ajblasques Consultoria”, haja vista as indicações
encontradas no pedido inicial, os incidentes ocorridos no curso
do feito, e que se coadunam com a finalidade da medida
proposta.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso.”
Descabida, portanto, a modificação do v. acordão
embargado, que expôs os motivos e fundamentos pelos quais entendia pertinente o
acolhimento da pretensão recursal dos embargados, inexistindo elementos que
conduzam a entendimento em sentido diverso.
A pretendida revisão do v. aresto só pode ser feita nas
instâncias superiores por via do recurso apropriado, se o caso.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)